Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0714673-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS em desfavor do JUÍZO DA 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA, em relação ao processo no 0717359-73.2025.8.07.0001. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo suscitante (ID 70852722, págs. 31 a 39), cuidam os autos de origem de ação de arrolamento comum ajuizada por Wilson Lopes Da Silva e Andreya Carneiro Vieira, em razão do falecimento de Rafael Vieira Lopes, cujo óbito ocorreu em 08/10/2024. Narra que, em 03 de abril de 2025, o feito foi distribuído, por sorteio, à 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Prossegue relatando que, em 03 de abril de 2025 (Id. 231539930), a 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF determinou a intimação da parte autora para esclarecer o motivo do ajuizamento da ação naquela Circunscrição Judiciária. Ainda, que em 04 de abril 2025 sobreveio decisão interlocutória determinando a redistribuição dos autos para um dos Juízos de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, sob o argumento de que houve distribuição equivocada da demanda. O Juízo suscitante argumenta, em síntese, que a decisão do Juízo suscitado de declinar de ofício da competência territorial para o processamento do inventário, sob a alegação de distribuição equivocada, contraria o entendimento da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda ao magistrado apreciar de ofício a incompetência relativa. Aduz que a competência para a ação de inventário, definida pelo art. 48 do Código de Processo Civil como o lugar do último domicílio do falecido, possui natureza eminentemente relativa, sendo imprópria a sua declinação ex officio. Outrossim, assevera que a estabilização da competência ocorre no momento da distribuição da ação, sendo vedada a redistribuição, salvo em casos de supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta, o que não se verifica na hipótese. Diante do exposto, o Juízo suscitante conclui pela necessidade de acolhimento do conflito negativo de competência, para que seja declarado competente o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para o processamento e julgamento da referida ação de inventário. Outrossim, considerando a apontada violação direta à súmula do STJ e à jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o suscitante requer a designação do Juízo suscitado para apreciar as medidas urgentes que porventura se apresentem no feito. Por fim, solicita o conhecimento e o provimento do presente conflito, pleiteando a declaração de competência do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Com efeito, a competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC[1], é relativa. Assim sendo, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o pedido de redistribuição pelos autores, em cumprimento à determinação do d. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC[2], sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. Eis julgados representativos do entendimento ora manifestado: Súmula 33/STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. 1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula 33 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 191.197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33/STJ. 1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC, é relativa. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula n. 33 do colendo STJ. Precedentes. 2. O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do d. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. (Acórdão 1951921, 0744650-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho determinou a remessa dos autos do processo para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, de acordo com a regra prevista no art. 48 do CPC, ou seja, com fundamento no local do último domicílio do falecido. 1.1. O Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame é de competência territorial, questão que somente poderia ter sido suscitada pelas partes interessadas. 2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. 3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 3.1. De acordo com o Enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho).” (Acórdão 1916932, 0731571-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO c. STJ. 1. Na ação de inventário, para a qual a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência, ao argumento de que o autor da herança tivera o último domicílio em outra Circunscrição Judiciária. 2. “O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício” (Acórdão 1699637, Desa. VERA ANDRIGHI, publicado no DJE: 24/5/2023.) 3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.” (Acórdão 1912972, 0727054-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, portanto, relativa, de maneira que se admite a sua propositura em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. 2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial" (princípio da perpetuatio jurisdictionis) e não se altera mais, salvo se o órgão judiciário for extinto, se a competência for absoluta, ou por vontade do réu, em preliminar de eventual defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC. 4. Conflito Conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.” (Acórdão 1805143, 07350922620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO C/C AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA TERRITORIAL E RELATIVA. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. I - A competência para processar e julgar a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c autorização para realização do inventário extrajudicial é territorial, art. 48 do CPC, de natureza relativa, portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ. II - O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1699637, 07080344820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. [2] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.